Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela de urgência: sua concessão pressupõe a existência de elementos que evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado, mormente diante da falta de prova de posse ou domínio.